Tribunal: TJMT
Processo: 1039051-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039051-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 286.630.122-68 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 286.630.122-68 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. AMILOIDOSE SISTÊMICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recursos de apelação e adesivo, mantendo sentença que determinou cobertura de tratamento quimioterápico para amiloidose sistêmica e rejeitou pedido de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto ao não preenchimento das Diretrizes de Utilização e ao julgamento da ADI 7265 pelo STF (primeiro embargante) e quanto à cobrança abusiva de coparticipação (segunda embargante).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise do não preenchimento das Diretrizes de Utilização e dos critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7265; (ii) examinar se houve omissão quanto à alegação de cobrança abusiva de coparticipação e descumprimento de decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobertura do tratamento quimioterápico, reconhecendo implicitamente o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7265, ao analisar a prescrição médica fundamentada, a eficácia do tratamento baseada em estudos científicos e a inexistência de alternativa terapêutica adequada.
4. A questão relativa à cobrança de coparticipação não integrou o objeto da demanda originária, tendo sido suscitada apenas após a citação e a realização da audiência de conciliação, sem apreciação pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser analisada em sede recursal sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda (art. 329, CPC).

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou ampliação do objeto da demanda, prestando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que analisa adequadamente a questão da cobertura do tratamento à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos suscitados pelas partes. 2. É inviável a análise, em sede recursal, de questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau e que não integrou o objeto da demanda originária, em respeito ao princípio da estabilização da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, I e II, 1.022; Lei no 9.656/98, art. 10, §13o; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7265; AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP; REsp n. 1.678.947/RJ; TJ-MT, AI 10010956520238110000, j. 12/04/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 347066355) e por
GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES
(id. 351088889) contra acórdão (id. 345306366) que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação e adesivo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento quimioterápico com medicamentos específicos para paciente diagnosticada com amiloidose sistêmica (CID E85), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

A
UNIMED
alega omissão quanto às alegações sobre o não preenchimento das Diretrizes de Utilização pela embargada e sobre o julgamento da ADI 7265 pelo STF, que estabeleceu cinco critérios técnicos cumulativos para autorização de tratamentos não previstos no rol da ANS, os quais, segundo a embargante, não estariam todos presentes no caso em análise.

Por sua vez,
GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES
sustenta omissão quanto à análise da alegação de cobrança abusiva de coparticipação e descumprimento de decisão judicial pela operadora, argumentando que, mesmo após o deferimento da liminar, a Unimed continuou cobrando valores exorbitantes de coparticipação, obrigando a paciente idosa a contrair empréstimos bancários para custear o tratamento que deveria ser integralmente coberto pelo plano.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária (id. 352668899 e id. 353106352), pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 347066355) e por
GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES
(id. 351088889) contra acórdão (id. 345306366) que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação e adesivo, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento quimioterápico com medicamentos específicos para paciente diagnosticada com amiloidose sistêmica (CID E85), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA AMILOIDOSE SISTÊMICA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO TAXATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento quimioterápico com medicamentos específicos para paciente diagnosticada com amiloidose sistêmica (CID E85), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento quimioterápico com medicamentos não previstos expressamente no rol da ANS para amiloidose sistêmica; (ii) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os medicamentos prescritos (Daratumumab, Bortezomib, Ciclofosfamida e Dexametasona, posteriormente substituídos por Lenalidomida + Dexametasona) são utilizados no tratamento de neoplasias e, embora a amiloidose não seja classificada como câncer, compartilha características patológicas com doenças neoplásicas.

4. A Lei no 14.454/2022 alterou o art. 10, §13o da Lei no 9.656/98, estabelecendo que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, devendo ser garantida cobertura quando houver comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas.
5. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito para doença coberta pelo contrato.
6. A negativa de cobertura decorreu de divergência na interpretação do contrato e das normas aplicáveis, não configurando conduta abusiva apta a gerar danos morais, especialmente considerando que o pedido foi deferido liminarmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento quimioterápico prescrito para amiloidose sistêmica, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia e necessidade por prescrição médica fundamentada. 2. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual razoável, por si só, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/98, art. 10, §13o; Lei no 14.454/2022; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 969.764/CE, j. 15/03/2018; STJ, AgInt no REsp 1765669/DF, j. 29/04/2019; TJ-MT, AI 10251426920248110000, j. 21/01/2025. 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT. (id. 345306366)

Passo à análise individualizada dos Embargos de Declaração apresentados pelas partes.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO

A embargante alega omissão quanto às alegações sobre o não preenchimento das Diretrizes de Utilização pela embargada e sobre o julgamento da ADI 7265 pelo STF, que estabeleceu cinco critérios técnicos cumulativos para autorização de tratamentos não previstos no rol da ANS, os quais, segundo a embargante, não estariam todos presentes no caso em análise.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à obrigatoriedade de cobertura do tratamento quimioterápico prescrito à autora, analisando tanto a legislação aplicável quanto a jurisprudência pertinente.

No que tange ao rol da ANS e às Diretrizes de Utilização, o acórdão foi claro ao afirmar que "
a Lei no 14.454/2022 alterou o art. 10, §13o da Lei no 9.656/98, estabelecendo que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, devendo ser garantida cobertura quando houver comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas
."

Quanto à eficácia do tratamento, o acórdão destacou que "
os laudos médicos comprovam a eficácia e necessidade do tratamento prescrito, seguindo protocolos científicos reconhecidos internacionalmente, como evidenciado no laudo de id. 167733256, que cita estudos científicos específicos (Palladini G, Kastritis E, Maurer MS, et al.)
."

No que se refere à decisão do STF na ADI 7265, embora não tenha sido expressamente mencionada no acórdão,
os critérios ali estabelecidos foram implicitamente considerados na análise do caso
, uma vez que o acórdão reconheceu: (i) a prescrição por médico assistente; (ii) a ausência de negativa expressa da ANS; (iii) a inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS, destacando que "
a recorrente não cumpriu o ônus de demonstrar a existência de outros medicamentos eficazes para o tratamento do autor
"; (iv) a comprovação da eficácia do tratamento com base em estudos científicos; e (v) o registro dos medicamentos na ANVISA, considerando que são utilizados em tratamentos quimioterápicos já aprovados no país.

Ademais, o acórdão citou precedente específico desta Câmara (AI 10251426920248110000) que tratou de caso idêntico, envolvendo o mesmo tratamento para amiloidose sistêmica, no qual se reconheceu a obrigatoriedade de cobertura.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou adequadamente a questão da cobertura do tratamento à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis, inclusive considerando implicitamente os critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7265.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES

A embargante alega omissão quanto à análise da alegação de cobrança abusiva de coparticipação e descumprimento de decisão judicial pela operadora, argumentando que, mesmo após o deferimento da liminar, a Unimed continuou cobrando valores exorbitantes de coparticipação.

Contudo, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão relativa à cobrança de coparticipação não integrou o objeto da demanda originária, tendo sido suscitada apenas após a citação e a realização da audiência de conciliação, em id. 341044939, sem que o magistrado de primeiro grau tenha analisado o pedido ou intimado a parte contrária para se manifestar.

Embora a embargante tenha mencionado a questão da coparticipação na impugnação à contestação (id. 341045357) e no pedido de liminar incidental (id. 341045366), tais pleitos não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, não integrando, portanto, o objeto da sentença recorrida.

O Código de Processo Civil estatui, em seu art. 329, que o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido inicial ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, até a citação; de modo que oferecida a contestação, só lhe é permitida realizar a alteração uma vez que o requerido dê o consentimento, assegurado seu direito ao contraditório.

Nesse sentido, conforme disposto no artigo supracitado, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, contudo, caso o réu já tenha sido citado, a parte autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo, sendo necessária, nesse caso, a concordância do réu.

Nota-se que o legislador buscou proteger o réu, ao determinar que o autor somente poderia aditar a inicial ou alterar o pedido ou a causa de pedir após a citação do réu, com o consentimento do réu.

Dito isso, considerando que o aditamento foi feito após a citação do réu, é indispensável a concordância com a alteração solicitada.

Além disso, ‘
o óbice da emenda à inicial após citado o réu e oferecida a contestação não se constitui em rigorismo do procedimento, vez que encontra algumas exceções ao prestigiar os princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas, da economia e da efetividade processuais; mas tais situações devem obediência ao princípio da estabilidade da demanda, que implica em que, aditar ou alterar a causa de pedir ou o pedido depois do oferecimento da contestação, necessita do consentimento do réu, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa’
(AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, REsp n. 1.678.947/RJ).

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL APÓS A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA – ART. 329, INCISO II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido
. No caso presente, a parte agravante peticionou nos autos requerendo, de fato, o recebimento da emenda após a apresentação de Impugnação pelos Embargados. Assim, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC. (TJ-MT - AI: 10010956520238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ADITAMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS RÉUS - INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 329, do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, contudo, caso o réu já tenha sido citado, a parte autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo, sendo necessária, nesse caso, a concordância do réu
.
Considerando a ausência de concordância expressa da parte ré, o indeferimento do aditamento da inicial é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000220582449001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022) (destaquei)

Nesse contexto, não seria possível a este Tribunal analisar, em sede de recurso de apelação, questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau e que não integrou o objeto da demanda originária, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da demanda.

Ademais, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão dos danos morais, concluindo que "
a negativa de cobertura decorreu de divergência na interpretação do contrato e das normas aplicáveis, não configurando conduta abusiva apta a gerar danos morais, especialmente considerando que o pedido foi deferido liminarmente
."

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou adequadamente as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal, não sendo possível, em sede de embargos de declaração, ampliar o objeto da demanda para incluir questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau e não submetido à ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos dois embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
GUIOMAR DIAS DE OLIVEIRA GOMES
, mas os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026